Tribunal: TJMT
Processo: 1015368-09.2020.8.11.0015
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-06
Data de publicação: 2021-05-07

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015368-09.2020.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[JORGE ALVES MENEZES JUNIOR - CPF: 085.701.577-03 (RECORRIDO), ALLYSON ARAUJO MENEZES - CPF: 034.256.051-43 (ADVOGADO), GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. - CNPJ: 06.164.253/0001-87 (RECORRENTE), GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO - CPF: 020.382.917-48 (ADVOGADO), VRG LINHAS AEREAS S.A. - CNPJ: 07.575.651/0001-59 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CUIABÁ

Turma Recursal Única

Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito-Relator

RECURSO CÍVEL INOMINADO No 1015368-09.2020.8.11.0015 – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE SINOP - MT.

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO: JORGE ALVES MENEZES JUNIOR.

RELATOR:
Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

EMENTA:

TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIROS – CANCELAMENTO DE VÔO PELA EMPRESA ÁEREA – ALEGAÇÃO DE REESTRUTURAÇÃO DA MALHA AÉREA – FALTA DE COMPROVAÇÃO – PASSAGEIRO QUE PROSSEGUIU PARTE DA VIAGEM POR MEIO TERRESTRE – RETARDAMENTO DE APROXIMADAMENTE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS PARA CHEGADA AO DESTRINO PROGRAMADO – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – CONFIGURAÇÃO –
VALOR INDENIZATÓRIO – CONFORMAÇÃO COM OS PARÂMETROS LEGAIS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há de se acolher a tese de reestruturação da malha aérea, como causa de exclusão da responsabilidade da empresa aérea pelo cancelamento do voo, ocasionando um atraso de aproximadamente 24 (vinte e quatro) horas do horário programado de chegada, fato que caracteriza abalo emocional indenizável economicamente.

Deve ser mantido o valor indenizatório que se apresenta em conformidade com a finalidade reparatória e pedagógica atinentes aos danos morais.

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento de indenização, no importe de
R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, a título de danos morais, em virtude de cancelamento de voo, decorrente de suposta reestruturação da malha aérea, sendo que o recorrido foi reacomodado em outro voo no dia seguinte alterando local de chegada para Cuiabá, que por consequência, ocasionou um atraso de 24 (vinte e quatro) horas para a chegada da parte recorrente ao destino programado, por via terrestre (ônibus).

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1.
Ausência de responsabilidade civil.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais.

A parte recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as alegações da parte recorrente e pugnando pela manutenção da r sentença recorrida.

É o relatório.

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL

1.

Ausência de responsabilidade civil
.

Sustenta a parte recorrente que o cancelamento do voo decorreu de necessária reestruturação da malha aérea, que transportaria a parte recorrida, fato que, exclui a sua responsabilidade civil, tese jurídica que, a meu sentir, não pode ser acatada, pois desprovida de elemento probatório nos autos e, por isso, no caso em testilha, deve ser observada a regra da responsabilização civil prevista no art. 14, “caput” e § 3.o, da Lei n.o 8.078/90 – Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

§ 3° O fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar:

I - que, tendo prestado o serviço, o defeito inexiste;

II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro.

Com efeito, é preciso anotar que a responsabilização civil da parte recorrente, no caso em testilha, independe da existência de culpa, e somente, se exclui com a prova de que o dano decorreu de ato exclusivo do próprio consumidor ou de terceiro, hipóteses fáticas não comprovadas nos autos.

Desse modo, tenho que deve se seguida a seguinte recomendação jurisprudencial:

TJDF - Tribunal de Justiça do Distrito Federal

Número do Processo: 20030110059617ACJ

Órgão do Processo: Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do D.F.

Espécie do Processo: APELAÇÃO CÍVEL NO JUIZADO ESPECIAL

Relator do Processo: JOSÉ DE AQUINO PERPÉTUO

Data de Julgamento: 02/12/2003

Data de Publicação: 28/04/2004

Ementa: 1 -
CONSISTE O CONTRATO DE TRANSPORTE EM OBRIGAÇÃO DE RESULTADO, CONFIGURANDO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO INADEQUADA O ATRASO DE VÔO SOB ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO DE AERONAVE, SENDO CABÍVEL A INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECORRENTES DO INCÔMODO CAUSADO AOS SEUS PASSAGEIROS. 2 - TRATANDO-SE DE COMPANHIA CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE TRANSPORTE AÉREO, SUA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR É OBJETIVA, NOS TERMOS DO § 6o, ART. 37, CF, E DAS DISPOSIÇÕES CONTIDAS NO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – 3 - A NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA AERONAVE NÃO CARACTERIZA CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR EXCLUDENTE DA RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DE TRANSPORTE AÉREO QUE IMPÔS AO PASSAGEIRO UM ATRASO DO VÔO SUPERIOR A QUATRO HORAS, RESTANDO EVIDENCIADA A OCORRÊNCIA DE DANO MORAL E CONSEQÜENTE DEVER DE INDENIZAR.

Decisão: PROVER PARCIALMENTE, FIXADO O VALOR DA INDENIZAÇÃO EM R$ 1.000,00 (UM MIL REAIS) E HONORÁRIOS EM 20% (VINTE POR CENTO) DO VALOR TOTAL A PAGAR. UNÂNIME.

2.
Ausência de provas do alegado dano moral
.

No que concerne ao pedido por danos morais, como já descrito alhures, entendo ser perfeitamente cabível no caso em tela, pois, segundo se infere dos autos, o cancelamento do vôo implicou, também, no retardamento da sua chegada ao destino programado,

fato que, pelas regras de experiência comum, evidenciam um abalo emocional considerável.

Desta feita, verificada a ocorrência dos elementos ensejadores da responsabilidade civil, quais sejam: a) o ato ou conduta ilícita, causado pelo agente, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, b) ocorrência de um dano, seja ele de ordem patrimonial ou moral, e c) nexo de causalidade entre o dano e o comportamento do agente; surge, então, o dever de indenizar.

Por tais motivos, penso que os prejuízos morais restaram caracterizados e, por isso, deve ser imputada à parte recorrida a indenização judicial pleiteada pela parte recorrente.

3.
Combate o valor indenizatório a título de danos morais
.

Neste ponto recursal, tenho que não deve ser dada guarida à pretensão da parte recorrente. É que o valor de
R$ 4
.000,00 (quatro mil reais)
, destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrida, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrente.

Conclusão

Por estas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/05/2021